Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-17.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SINAL. PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO ESTABELECIDO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. QUANTIA RETIDA PELO CORRETOR. NÃO CONHECIMENTO DAS PARTES. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que, firmado contrato de permuta de imóvel, uma das partes, na forma estabelecida em contrato, procedeu ao pagamento das arras, a título de garantia do negócio. Posteriormente, frustrada a concretização do negócio jurídico por desistência do beneficiário das arras, tomou-se conhecimento de que este não recebeu a garantia do contrato, a qual, em verdade, foi vertida em benefício dos corretores, sem que as partes tivessem ciência plena quanto ao fato. Diante dos contornos do caso concreto, não é possível condenar os réus à devolução em dobro das arras, pois comprovado que não receberam a quantia e que, por tal razão, desistiram do negócio.